Tribunal: TJBA
Processo: 0568922-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568922-33.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENE MENDES MERA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. NÍVEIS IV E V. NATUREZA ESCALONADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que reconheceu coisa julgada quanto à GAP V e manteve condenação referente à GAP IV, em ação ajuizada originariamente em 2014 pleiteando a GAP IV, havendo decisão transitada em julgado posterior em processo diverso que concedeu a GAP V ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a condenação ao pagamento de diferenças retroativas da GAP IV quando o autor já percebe GAP V por força de decisão judicial transitada em julgado, considerando a natureza substitutiva e progressiva da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Atividade Policial Militar, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97, constitui rubrica remuneratória única escalonada em cinco níveis progressivos (I a V), de natureza substitutiva e progressiva, não cumulativa.

4. A Lei nº 12.566/2012 estabelece critérios temporais para evolução entre os níveis da GAP, exigindo permanência mínima de 12 meses em cada referência para progressão à subsequente, nos termos do art. 8º.

5. A progressão entre os níveis da GAP implica evolução escalonada dentro da mesma vantagem pecuniária, que se substitui sucessivamente à medida que o servidor alcança os requisitos temporais e funcionais para o nível superior.

6.
O direito às diferenças da GAP IV existe como etapa necessária e obrigatória do percurso evolutivo até a GAP V, devendo ser limitado temporalmente ao período de 12 meses imediatamente anterior à data de implementação da GAP V.

7. A compensação de valores efetivamente percebidos pelo autor a título de GAP em qualquer nível, no período correspondente às diferenças reconhecidas, deve ser determinada para evitar duplicidade de pagamento e enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

O direito às diferenças da GAP IV, como etapa evolutiva necessária até a GAP V, deve ser limitado ao período de 12 meses imediatamente anterior à implementação da GAP V.

Impõe-se a compensação de valores já percebidos a título de GAP em qualquer nível, no período correspondente às diferenças deferidas, para evitar duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8020804-71.2019.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, pub. 10.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0568922-33.2014.8.05.0001., em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado, RENE MENDES MERA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA